Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-78.2019.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada quanto ao pedido de indenização por danos morais – Rejeição – Ausência de ato ilícito apto a embasar a pretensão indenizatória – Inocorrência, no mais, de omissão, obscuridade ou contradição – Parcial acolhimento dos embargos declaratórios.